Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015453-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL DE SIQUEIRA WISNIEWSKI - CPF: 048.116.260-79 (ADVOGADO), IVAR GNATTA - CPF: 533.607.530-20 (AGRAVANTE), HUDSON ALFREDO WEIRICH - CPF: 010.658.301-81 (AGRAVADO), NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - CPF: 629.507.540-15 (ADVOGADO), LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA - CPF: 371.835.240-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E LIQUIDEZ FINANCEIRA DEMONSTRADA. TEMA 1.178 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. LIMITAÇÃO REGULAMENTAR ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça a autor de ação de cobrança de R$ 1.950.000,00. O recorrente alega que sua renda líquida mensal é incompatível com o valor das custas processuais e requer a concessão integral da benesse ou a ampliação do parcelamento para 24 meses.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos, que revelam patrimônio superior a R$ 600.000,00 e movimentações financeiras vultosas, são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência; (
ii
) verificar a possibilidade jurídica de estender o parcelamento das custas além do limite de seis meses fixado pelas normas administrativas locais.

III. Razões de decidir

3. A garantia constitucional da assistência jurídica gratuita é destinada àqueles que comprovadamente possuem insuficiência de recursos, não
se confundindo com o mero desconforto financeiro decorrente do custo de litigar em causas de vultoso valor econômico.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e foi efetivamente elidida por provas documentais que indicam a posse de bens de alto valor, resgates de aplicações financeiras superiores a R$ 220.000,00 e a disponibilidade de numerário expressivo para investimentos imobiliários, o que descaracteriza o estado de vulnerabilidade econômica.

5. O juízo singular observou a diretriz do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça ao oportunizar a comprovação da alegada carência antes de indeferir o pleito, concluindo-se que a realidade patrimonial do recorrente é incompatível com a isenção tributária pretendida.

6. O parcelamento das custas processuais no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso encontra óbice normativo intransponível no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, que limita a dilação do pagamento ao máximo de seis parcelas mensais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de patrimônio expressivo e de liquidez financeira imediata, demonstrada por movimentações bancárias recentes e aplicações financeiras, afasta a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade judiciária. 2. O parcelamento de custas processuais deve observar rigorosamente o teto temporal estabelecido na norma regulamentar estadual, sendo vedada a ampliação por mera conveniência da parte."

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IVAR GNATTA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1015453-30.2026.8.11.0000. O recurso originário combatia o indeferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1000245-16.2026.8.11.0029, movida em face de
HUDSON ALFREDO WEIRICH
.

Na
origem
, a parte autora, ora agravante, ajuizou ação visando ao recebimento de R$ 1.950.000,00 decorrentes de contrato de compra e venda de cotas societárias da empresa Agro
Gnatta
Fertilizantes Ltda. Ao formular o pedido de gratuidade da justiça, expôs que exerce o cargo de Diretor na Prefeitura Municipal de
Tuparendi
/RS, com rendimento mensal líquido de aproximadamente R$ 4.388,79. Sustentou que o valor das custas processuais iniciais, estimadas em R$ 19.500,00, comprometeria sua subsistência (id. 359582372).

Após determinação de emenda para comprovação da hipossuficiência, o Juízo singular indeferiu a benesse integral, ao consignar que os documentos não demonstravam o estado de miserabilidade jurídica. Todavia, facultou o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas mensais (id. 359802863).

Contra esse pronunciamento, o autor interpôs agravo de instrumento. A
decisão monocrática
ora recorrida negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a realidade financeira do agravante destoa do conceito legal de hipossuficiência. Esta Relatoria pontuou que o acervo patrimonial declarado supera R$ 600.000,00 e que houve vultosa movimentação financeira no período de novembro/2025 a janeiro/2026, com destaque para o resgate de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) no valor de R$ 227.069,64 e a alienação de um veículo Toyota Hilux por R$ 240.000,00.

Nas
razões deste agravo interno
, o recorrente sustenta a necessidade de reforma do julgado monocrático. Preliminarmente, invoca a aplicação do
Tema Repetitivo 1.178 do STJ
, ao argumentar que a decisão utilizou critérios puramente objetivos e presunções de abastança para indeferir o benefício.

No mérito, aduz que a existência de patrimônio imobilizado ou movimentações financeiras pretéritas não se traduz em liquidez imediata. Esclarece que o numerário oriundo da venda do veículo e do resgate da LCA foi integralmente destinado à quitação de compromissos financeiros e manutenção familiar.

Suscita a desproporcionalidade crítica do parcelamento mantido. Informa que o montante total das custas judiciais e taxa judiciária foi fixado pela Guia de Recolhimento nº 94669 em
R$ 50.500,00
. Assevera que o parcelamento em 6 vezes impõe o desembolso mensal de R$ 8.416,66, valor que consome quase 200% de sua renda líquida mensal (R$ 4.388,79).

Nesse contexto, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou pelo provimento do recurso pelo colegiado para conceder a gratuidade integral. Subsidiariamente, requer a ampliação do parcelamento para o mínimo de 24 prestações mensais ou a intimação para complementar a prova da hipossuficiência (id. 364630858).

O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões, pois a relação processual na origem ainda não havia sido
angularizada
no momento da interposição do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
IVAR GNATTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1015453-30.2026.8.11.0000, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça proferido pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1000245-16.2026.8.11.0029, ajuizada em face de
HUDSON ALFREDO WEIRICH
.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

A controvérsia instaurada na origem versa sobre a cobrança de R$ 1.950.000,00 decorrentes de Instrumento Particular de Compra e Venda de Cotas Societárias da empresa Agro
Gnatta
Fertilizantes Ltda. Ao ingressar com a demanda, o autor, ora Agravante, requereu a gratuidade da justiça, declarando insuficiência de recursos e apresentando contracheques que demonstram remuneração líquida de R$ 4.388,79 como Diretor na Prefeitura Municipal de
Tuparendi
/RS, extratos bancários do período de novembro/2025 a janeiro/2026 e Declaração de Ajuste Anual do IRPF
-
Exercício 2025/2024. O Juízo singular, após determinar a emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência, indeferiu o benefício e facultou o parcelamento das custas em 6 parcelas mensais. A decisão monocrática ora recorrida manteve esse entendimento, com fundamento na robusta liquidez financeira demonstrada nos autos.

O instituto da gratuidade da justiça encontra assento constitucional no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita "aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, presunção essa que, por sua natureza, admite prova em contrário. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência)"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1.825.363/RJ, Relator: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe
: 21/02/2022). Ademais, o próprio STJ assentou que
"é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais"
(STJ -
EDcl
no REsp: 1.803.554/CE, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
: 12/05/2020).

O Agravante invoca o Tema Repetitivo 1.178 do STJ para sustentar que a decisão monocrática teria adotado critérios puramente objetivos ao indeferir o benefício. Contudo, a análise dos autos revela que a situação concreta do recorrente destoa frontalmente do conceito jurídico de hipossuficiência, não se tratando de aplicação mecânica de parâmetros abstratos, mas de avaliação individualizada e concreta do conjunto probatório carreado pelo próprio Agravante. O Tema 1.178 do STJ, ao vedar o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade, pressupõe exatamente o que ocorreu no caso: a determinação de emenda à inicial para comprovação da condição econômica, seguida de análise detida dos documentos apresentados. O Juízo singular não indeferiu de plano, mas somente após examinar o robusto acervo documental trazido pelo próprio requerente.

Depreende-se dos extratos bancários juntados pelo Agravante que, em 18 de dezembro de 2025, houve o resgate de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) no montante de R$ 227.069,64 e, na mesma data, nova aplicação financeira de R$ 250.000,00. A Declaração de Ajuste Anual do IRPF Exercício 2025/Ano-Calendário 2024 revela acervo patrimonial total de R$ 612.684,77, que inclui dois imóveis urbanos, quotas de capital na empresa Agro
Gnatta
Fertilizantes Ltda. no valor de R$ 150.000,00, CDB no valor de R$ 9.076,11 e, notadamente, a rubrica "valor à disposição para compra de imóveis" no montante de R$ 300.000,00. Registra-se, ainda, a alienação de veículo Toyota Hilux pelo valor de R$ 240.000,00 no exercício de 2024. O Agravante sustenta que esses recursos foram integralmente destinados à quitação de compromissos pretéritos, mas não apresentou qualquer prova documental dessa afirmação ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A tese de que o patrimônio imobilizado não se traduz em liquidez imediata, embora juridicamente relevante em abstrato, não encontra respaldo nos elementos concretos dos autos. A rubrica declarada como "valor à disposição para compra de imóveis" no montante de R$ 300.000,00 não representa bem imobilizado, mas numerário expressamente disponível. A nova aplicação
financeira de R$ 250.000,00 realizada em dezembro de 2025 demonstra capacidade de investimento incompatível com o estado de hipossuficiência jurídica. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, foi efetivamente ilidida pelos próprios documentos apresentados pelo Agravante, que revelam liquidez e capacidade econômica muito superiores ao padrão que autoriza a concessão do benefício.

Conceder a gratuidade nesse cenário subverteria a finalidade teleológica do instituto, que visa proteger o jurisdicionado genuinamente hipossuficiente, transferindo indevidamente para a coletividade o ônus de custear o litígio de quem detém expressiva capacidade econômica. O acesso à justiça é garantia fundamental, mas o recolhimento das custas é a regra que financia a própria estrutura do Poder Judiciário, admitindo-se exceção apenas em casos de comprovada vulnerabilidade, o que não se verifica na espécie.

No que tange ao pedido subsidiário de ampliação do parcelamento para 24 prestações mensais, o pleito também não comporta acolhimento.

O art. 98, § 6º, do
CPC
autoriza o magistrado a conceder o parcelamento de custas e despesas processuais. Contudo, o Código de Normas da Corregedoria do Estado de Mato Grosso, em seu art. 233, § 3º, inciso I, estabelece expressamente que
"o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado"
.

A norma regulamentar estadual fixa o limite máximo de 6 parcelas, não havendo margem para que o magistrado amplie esse prazo além do teto legalmente estabelecido. O Juízo singular, ao deferir o parcelamento em 6 vezes, atuou nos exatos limites da norma de regência, não havendo ilegalidade a ser corrigida. A eventual onerosidade das parcelas decorre da opção do Agravante em litigar em demanda de elevado valor, cujas custas são proporcionais ao proveito econômico almejado.

Por fim, o pedido de intimação para complementação da prova não merece acolhimento. O Juízo singular já determinou a emenda à inicial especificamente para que o Agravante comprovasse sua hipossuficiência, oportunidade em que foram juntados contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda.

O Agravante teve plena oportunidade de demonstrar sua condição econômica e optou por apresentar os documentos que, paradoxalmente, revelaram sua capacidade financeira. Não há omissão processual a ser suprida, mas sim resultado desfavorável decorrente da análise do conjunto probatório produzido pelo próprio recorrente.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026